Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA INEXISTENTE. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA.
I. Não pode ser acolhida pretensão monitória na hipótese em que, antes do ajuizamento da ação, as partes entabularam acordo para o pagamento parcelado da dívida devidamente adimplido pelo devedor.
II. Salvo quando impregnada de dolo ou má-fé, cobrança judicial indevida não autoriza a incidência da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.
III. Apelação parcialmente provida.